Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Apelação cível. Rejulgamento. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária do credor fiduciário afastada. Tema 1.153, do STF. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Rejulgamento de recurso de apelação em razão de suposta divergência entre acórdão proferido por esta 4a Turma Cível e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.153, pelo rito da repercussão geral, no sentido de que “é inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação da propriedade plena sobre o bem”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a imputação de responsabilidade ao credor fiduciário pelo pagamento do IPVA relativo a veículos alienados fiduciariamente.
III. Razões de decidir
3. Na estrutura jurídica da alienação fiduciária em garantia, disciplinada pelo Decreto-Lei no 911/1969, o credor fiduciário detém a propriedade resolúvel do bem e o devedor fiduciante mantém a posse direta até a quitação da obrigação.
4. De acordo com o Tema 1.153 do STF. “[é] inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, salvo na hipótese de consolidação da propriedade plena do bem em favor do credor fiduciário”.
5. A ratio subjacente ao tema funda-se na ideia de que “na propriedade fiduciária, com o desdobramento da propriedade, a porção mais substancial de seus atributos recai sobre o possuidor direto do bem” a quem cabe pagar o imposto.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 24, § 3o, art. 155, III; CC, art. 1.368 - B; Lei no 7.431/1985, art. 1o, §§ 5o, 7o e 8o; Decreto-Lei no /69; Resolução Contran no 689/2017, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.870, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 6/10/2025.